Tribunal: TJSP
Processo: 1094499-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Transporte de passageiros por via aérea. Indenização por danos morais.

Cancelamento de voo e realocação em outro em data diversa.

Assistência material disponibilizada para os passageiros, com acomodação em hotel e alimentação. Ré que agiu de acordo com as normas da ANAC Resolução 400/2016.

Ausência de prova de outros danos decorrentes da alteração do cronograma de voo contratado pela

Ementa:
Transporte de passageiros por via aérea. Indenização por danos morais.

Cancelamento de voo e realocação em outro em data diversa.

Assistência material disponibilizada para os passageiros, com acomodação em hotel e alimentação. Ré que agiu de acordo com as normas da ANAC Resolução 400/2016.

Ausência de prova de outros danos decorrentes da alteração do cronograma de voo contratado pela autora.

Dano moral inocorrente. Atraso que por si só não impõe a concessão de indenização a esse título. Ausência de dano moral "in re ipsa" nessa circunstância.

Improcedência. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094499-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELINE
SAHADE MAGALHÃES VIEIRA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
2
Voto n. 45.848
Apelação n. 1094499-86.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Eline Sahade Magalhães Vieira
Apelada: Transporte Air Portugal TAP
Transporte de passageiros por via aérea. Indenização por
danos morais.
Cancelamento de voo e realocação em outro em data
diversa.
Assistência material disponibilizada para os passageiros,
com acomodação em hotel e alimentação. Ré que agiu de
acordo com as normas da ANAC Resolução 400/2016.
Ausência de prova de outros danos decorrentes da alteração
do cronograma de voo contratado pela autora.
Dano moral inocorrente. Atraso que por si só não impõe a
concessão de indenização a esse título. Ausência de dano
moral “in re ipsa” nessa circunstância.
Improcedência. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de reparação de danos reportada a contrato de
transporte por via aérea cuja sentença assentou a improcedência do
pedido e com isto condenou a autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
3
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e
o faz sob o fundamento de que a improcedência do pedido não pode
prevalecer, pois a ré agiu com falha na prestação de seus serviços. Foi
destacado que o primeiro voo de retorno ao Brasil já partiu com atraso e
com isto perdeu a conexão que faria em Lisboa com destino a Fortaleza.
Assevera que a assistência material prestada pela ré não foi
compatível com o que seria esperado e chegou a seu destino com mais
de 24 horas de atraso. Assim, diante dos fatos relatados, pugna para que
seja reconhecida a ocorrência do dano moral e que a ré seja condenada
ao pagamento do sugerido valor de R$15.000,00.
Recurso regularmente processado
.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Foi relatado na petição inicial que a autora tinha embarque de
Amsterdã no dia 13/08/2019 para Fortaleza, saída prevista para às
13h55min, escala em Lisboa às 17h05mim e chegada ao destino final às
20h40min do mesmo dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
4
Contudo, o voo de partida de Amsterdã atrasou e a autora
perdeu a conexão de Lisboa a Fortaleza, com o que a ré a realocou para
o voo do dia seguinte, 14/08/2019, partida prevista para às 17h35min e
chegada prevista para às 21h11min do mesmo dia.
Foi afirmado pela autora que esse atraso a fez perder
compromisso, como o encontro com seus familiares, de forma que faz
jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Em defesa, a ré não negou o atraso, imputando a causa deste
ao problema técnico na aeronave, de forma que foi defendido o
cancelamento do voo em detrimento da segurança dos passageiros.
Enfim, a argumentação da ré, isoladamente considerada,
não encontra espaço a lhe favorecer na jurisprudência majoritária,
porque manutenção de aeronave não é problema inesperado, tanto que é
considerado fortuito interno, incapaz de eximi-la da responsabilidade
objetiva. Contudo, há forte contraponto quando é confrontado esse
aspecto com aquele ligado à prestação de assistência material aos
passageiros.
No caso, foi isto o que ocorreu. A ré, conquanto o voo de
Amsterdã a Lisboa tenha partido com atraso, prestou a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
5
material adequada, fornecendo alimentação e hospedagem à autora,
circunstância não negada, muito embora tivesse sido criticada. Logo,
não é possível afirmar-se que a passageira tivesse ficado à devida no
aeroporto.
Por mais que a autora tivesse sido compelida a aceitar essa
situação, era uma das possibilidades disponíveis à companhia aérea, nos
termos da Resolução 400/2016 da ANAC. E, muito embora esteja
disposto no artigo 21 dessa norma que a escolha das possibilidades -
reacomodação, reembolso ou outra modalidade de transporte - é do
passageiro, a autora não comprovou que solicitou outro tipo, até porque
o destino final era São Paulo e não haveria como ofertar outro tipo de
transporte. Nesses casos não há muita opção.
Enfim, não foi negada a assistência prestada pela ré,
tampouco foi argumentado com despesas extraordinárias com a
hospedagem em hotel, apenas, foi lamentada a perda de um
compromisso familiar, que tudo indica, era a recepção dos familiares da
autora por sua chegada ao país, presumindo-se que tudo ocorrera às
expensas da companhia aérea.
Confira-se:
“Responsabilidade civil Transporte aéreo Mau tempo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
6
Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de força
maior. O fenômeno natural impeditivo do voo caracteriza
caso fortuito ou de força maior, excludente de
responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e
734 do Código Civil. Dever indenizatório não configurado.
Recurso provido para julgar improcedente a ação,
prejudicado
o
apelo
da
autora.”
(Apelação
1024587-12.2014.8.26.0506,
rel.
Itamar
Gaino,
j.
24.10.2016)
“APELAÇÃO COM REVISÃO Indenização por dano
moral Transporte aéreo Atraso de voo com conexão
Excludente de responsabilidade da transportadora Período
de menos de uma hora para a realização da conexão
condição climática desfavorável que provocou atraso na
malha aérea nacional Situação que representa risco à
segurança
do
passageiro

Caso
fortuito
externo
caracterizado

dano
moral
não
evidenciado

Aplicabilidade do art. 252 do TITJSP sentença mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
0000735-60.2013.8.26.0654,
rel.
Claudia
Sarmento
Monteleone, j. 05.10.2016)
Assim é que a despeito do cancelamento do voo
originalmente contratado e a realocação em outro, em data diversa, o
aborrecimento com essa situação, na hipótese, deve ser tratado como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094499-86.2019.8.26.0100 -Voto no 45.848
7
capaz de causar prejuízo moral, por conta, como dito, da postura da ré
em ter cumprido com o ônus que sobre ela pesava, de prestar toda a
assistência material aos passageiros.
Deve também ser anotado que não é o atraso em si, puro e
simples, que gera o dever de indenizar, mas sim as circunstâncias desse
atraso é que são analisadas. Ademais, não foi demonstrado pela autora
outro prejuízo além do alegado dano moral, como o financeiro, por
exemplo.
Com isto, do que foi falado, impõe-se manter a
improcedência do pedido condenatório, bem como majorar a verba
honorária advocatícia sucumbencial a favor do patrono da ré em 2%, o
que totaliza 12% sobre o valor da causa, dado o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator